Tribunal: TJSP
Processo: 1033954-76.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS – DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CÂMARA – REQUERENTE QUE NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS – DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CÂMARA – REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PREJUDICANDO A ATUAÇÃO PROBATÓRIA DA RÉ – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO DE FORMA SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO AOS AUTOS PELA AUTORA QUE É GENÉRICO AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR VARIAÇÃO DE ENERGIA – CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033954-76.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033954-76.2017.8.26.0114 -Voto no 14.854
2
VOTO No 14.854
APELAÇÃO No 1033954-76.2017.8.26.0114
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ: GABRIEL BALDI DE CARVALHO
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE
PASSIVA - AUTORA ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE
SEUS SEGURADOS DETERMINADA A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CÂMARA

REQUERENTE
QUE
NÃO
PRESERVOU
OS
EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA, PREJUDICANDO A ATUAÇÃO PROBATÓRIA
DA RÉ
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER
INTERPRETADA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E
EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
REQUERIDA
NÃO
DEMONSTRADO
DE
FORMA
SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO AOS
AUTOS PELA AUTORA QUE É GENÉRICO AO INDICAR
QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR VARIAÇÃO DE
ENERGIA CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM FIXADOS -
SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 321/384) interposto
nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos contra a r. sentença de
fls. 316/319 (disponibilizada no DJE em 24.04.2020 fls. 320), que julgou
improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios fixados 20% sobre o valor
atualizado da causa.
A autora apela defendendo, em síntese, que nunca esteve
na posse dos equipamentos avariados e que não é razoável esperar que a
seguradora preserve os bens depois de tanto tempo, alegadando a
inviabilidade de tal exigência (prova diabólica). Aduz que, mesmo se tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033954-76.2017.8.26.0114 -Voto no 14.854
3
sido adotado o procedimento administrativo, os equipamentos danificados já
teriam sido submetidos a conserto.
Indica que está evidenciado nos autos que variações na
rede elétrica mantida pela ré causaram a queima de equipamentos eletrônicos
pertencentes a seu segurado, estando demonstrado o resultado lesivo e o nexo
de causalidade entre o ocorrido e falha na prestação de serviços atribuída à ré.
Ressalta que o laudo técnico de oficina apresentado tem
natureza de prova atípica e não pode ser considerado genérico ou unilateral.
Indica que o laudo é conclusivo e não foi elaborado pela própria requerente,
mas por empresa idônea e imparcial escolhida pelo segurado. Assevera que o
documento técnico comprova que os danos decorreram da má prestação de
serviços por parte da apelada e destaca que não é obrigatório que o laudo
apresentado seja emitido por empresa credenciada pela concessionária.
Diz que a apelada, na qualidade de concessionária de
serviço público e de fornecedora, responde objetivamente pelos danos
causados ao usuário. Aponta que competia à requerida produzir contraprova e
demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da
requerente, ônus do qual não se desincumbiu.
Assevera, ainda, que cabia à concessionária manter
aparato de segurança para evitar picos de tensão, evitando prejuízos aos
consumidores.
Destaca que, em decorrência do fenômeno da sub-
rogação, herdou do segurado a possibilidade de apresentar laudo técnico
elaborado por oficinas não credenciadas.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença combatida para julgar totalmente procedente a demanda,
condenando a concessionária apelada ao pagamento de R$ 545,00, com
correção monetária e juros de mora a contar do desembolso, invertendo os
ônus da sucumbência. Não sendo este o entendimento, espera a redução dos
honorários advocatícios fixados na origem.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 434/450, com
preliminares de falta de interesse de agir por falta de pedido administrativo e
ilegitimidade passiva.
Recurso tempestivo e regularmente preparo (fls. 451),
sem oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não prosperam as
preliminares defendidas pela requerida em sede de contrarrazões.
Com efeito, não há que se falar em falta de interesse de
agir, tendo em vista que a ausência de tentativa extrajudicial de satisfação do
pleito não impede a propositura de ação regressiva, sendo certo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033954-76.2017.8.26.0114 -Voto no 14.854
4
provocação prévia da requerida pela via administrativa não é requisito
essencial para que a autora possa buscar o ressarcimento de valores gastos
através de demanda judicial.
Nos termos do que tem entendido esta 28a Câmara, não se
faz necessário que, antes de propor a demanda, o segurado ou mesmo a
seguradora interpelem a concessionária de energia para tentar receber
quantias extrajudicialmente, vejamos:
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE REGRESSO. Pedido prévio no âmbito
administrativo que não se constitui em requisito para a propositura da
demanda. Extinção afastada. Danos em aparelhos elétricos ocasionados por
variação de tensão, devidamente demonstrados. Seguradora que se sub-roga
nos direitos do consumidor. Recurso provido. (Apelação n.
1020797-70.2016.8.26.0114 28a Câmara de Direito Privado - Desembargador
Relator DIMAS RUBENS FONSECA j. 27/03/2017 v.u.). Sic
Feita essa consideração, saliento que também é
totalmente infundada a preliminar de ilegitimidade passiva defendida pela ré,
tendo em vista que suas alegações de que não foi a causadora dos danos
confundem-se com o mérito e, junto dele, serão analisadas.
Superados esses primeiros temas, passo às questões
meritórias devolvidas para análise, adiantando que o recurso não comporta
provimento.
Trata-se de ação regressiva, ajuizada por seguradora, com
o objetivo de ser ressarcida pelo valor que despendeu para indenizar um de
seus segurados (Gilson Sneideres) em virtude de danos decorrentes de
alegada falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré.
Destaco, desde logo, que apesar de não se exigir
providências extrajudiciais para que a seguradora possa se socorrer do Poder
Judiciário a fim de buscar valores em regresso, tem-se que são as companhias
de seguro que devem arcar com os riscos do pagamento efetivado a segurados
sem observância do procedimento administrativo voltado à apuração da
efetiva causa dos danos elétricos alegados.
No caso, em que pese terem sido reconhecidas, em
anterior agravo de instrumento, a aplicação da legislação consumerista e a
inversão do ônus probatório em razão do fenômeno da sub-rogação, verifica-
se que a improcedência do pedido era mesmo de rigor.
Nota-se que seguradora, ao deixar de preservar os
equipamentos avariados (fls. 199), impediu a produção de perícia capaz de
evidenciar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado
na exordial, o que interferiu de sobremaneira na atividade probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033954-76.2017.8.26.0114 -Voto no 14.854
5
desempenhada pela ré. Nesses termos, conclui-se que a ausência da referida
prova não pode ser interpretada de forma prejudicial à concessionária de
energia.
Outrossim, importante salientar que a responsabilidade
civil, em todos os casos, inclusive de responsabilidade objetiva, exige a
demonstração inabalável do liame de causalidade entre o dano e a conduta do
agente que se pretende responsabilizar
Todavia, na situação sub judice, percebe-se que os
elementos probatórios que acompanharam a exordial são frágeis para
fundamentar a procedência do pleito autoral, deixando de comprovar, de
forma segura e definitiva, o suposto nexo causal havido entre a queima dos
equipamentos e alguma falha nos serviços prestados pela requerida.
Vê-se que o documento de fls. 46, intitulado “laudo
técnico”, foi produzido ao arrepio do contraditório e, além de não apresentar
qualquer descrição acerca do método utilizado para apurar a causa das
avarias, também não informa quais indícios possibilitaram o resultado a que
chegou o vistor.
Ademais, as conclusões tiradas pelo técnico responsável
pelo laudo são extremamente genéricas e, portanto, imprestáveis para
embasar a condenação (“[...] o equipamento abaixo descrito foi avariado por
uma variação elevada de energia causando danos irreparáveis”).
Sobre o tema, aliás, confira-se o que tem sido decidido
por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela
seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia
elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia pagamento da indenização
sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento
administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de prova
técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusões
genéricas que não dão sustentação ao pedido. Perícia judicial prejudicada em
razão da notícia de reparo e substituição dos equipamentos afetados. Nexo
entre os fatos e os danos não provado. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com observação. Olvidando a necessidade de prévia comunicação à
concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a
procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e a
conclusão é extremamente genérica, atribuindo os danos aos aparelhos por
"alteração de tensão na energia elétrica", fato não comprovado, afastando,
assim, convicção de nexo causal entre os eventos alegados e os danos. (Apelação
n.
1000399-37.2019.8.26.0619
-
32a
Câmara
de
Direito
Privado

Desembargador Relator KIOITSI CHICUTA j. 11/05/2020 v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033954-76.2017.8.26.0114 -Voto no 14.854
6
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
indenização. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela
autora. Ainda que a empresa de energia elétrica seja objetivamente
responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha
na prestação de serviços, por força do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é
indispensável, para o acolhimento da pretensão regressiva da seguradora, que
seja cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado
e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica, o que não
ocorreu no caso concreto. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação n.
1009354-54.2018.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado - Desembargador
Relator MOURÃO NETO j. 10/06/2020 v.u.). Sic
APELAÇÃO SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE
DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Queima de
equipamento eletroeletrônico em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de
prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de
causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo - Documentação
juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada
Improcedência da ação decretada - Recurso da seguradora desprovido.
(Apelação n. 1101356-85.2018.8.26.0100 - 25a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator CLAUDIO HAMILTON j. 20/02/2020 v.u.). Sic
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora
de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Direito de
regresso que depende de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta
oscilação de tensão e/ou descargas elétricas e o alegado dano no aparelho
apontado, e nem a responsabilidade objetiva a dispensa. Nexo de causalidade
não comprovado. Ônus da seguradora (art. 373, I, do CPC). Mesmo com a
aplicação do CDC à espécie, não há verossimilhança que autorize a inversão do
ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Laudo genérico que não comprova o
nexo de causalidade entre o dano havido e falha na prestação de serviço. Laudo
acostado que é superficial. Prova produzida unilateralmente, o que exige da
seguradora maior cautela e laudos que contenham especificações discriminadas
dos danos e das causas, o que não se verifica no caso concreto. Improcedência
do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido. (Apelação n.
1005623-16.2019.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado - Desembargador
Relator CARLOS DIAS MOTTA j. 01/11/2019 v.u.). Sic
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Alegação de falha no fornecimento
de energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela empresa
(concessionária de serviço público) pelo valor pago ao segurado na via
administrativa.
Sentença
de
improcedência.
Preliminares
afastadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033954-76.2017.8.26.0114 -Voto no 14.854
7
Responsabilidade objetiva da ré. Porém, in causa, não restou demonstrado o
nexo causal entre o evento e os danos. Prova documental insuficiente. Laudo
técnico apócrifo e sem força probatória. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária. (Apelação n.
1004155-79.2018.8.26.0428 - 13a Câmara de Direito Privado - Desembargador
Relator CAUDURO PADIN j. 01/03/2013 v.u.). Sic
Assim, levando-se em conta que, por culpa da autora, a
produção de prova técnica ficou impossibilitada e considerando que o “laudo
técnico” apresentado com a exordial não é suficiente para evidenciar o nexo
causal entre os danos e eventual falha atribuída à fornecedora de energia, era
mesmo imperiosa a improcedência da demanda.
Também quanto à pretensão de redução dos honorários
advocatícios de sucumbência estabelecidos pelo MM. Juiz a quo, entendo que
o inconformismo autoral não merece prosperar, tendo em vista que a verba
foi fixada dentro dos limites legais, servindo para remunerar de forma
discreta o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora, sem se
mostrar excessiva ou desproporcional.
Dessa forma, por tudo que se deliberou, constata-se que
inexistem razões capazes de justificar a reforma do pronunciamento judicial
emanado da origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, conservando, na íntegra, a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator